Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716328-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO BONIFÁCIO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que julgou e condenou o réu pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003). O Ministério Público pugna pelo recebimento do aditamento à denúncia, que imputou a prática do crime previsto no art. 12, caput, c.c art. 16, § 1o, I, ambos da Lei n. 10.826/2003, com novo julgamento. A Defesa sustenta que não há provas seguras de autoria e materialidade do crime de tráfico, requerendo a absolvição com a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD, e alega que inexiste prova de que a arma de fogo seria do réu, pleiteando sua absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o recebimento do aditamento à denúncia com julgamento conforme a nova imputação; (ii) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas para manutenção da condenação ou se deve haver a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD; e (iii) estabelecer se o réu deve ser condenado pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O aditamento da denúncia, realizado antes do oferecimento da resposta à acusação, encontra amparo legal, tendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida. 4. Estando os fatos devidamente instruídos e a ação em condições de imediato julgamento (causa madura), é possível o julgamento na segunda instância com base na nova imputação prevista no aditamento à denúncia. 5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudo pericial, apreensão da substância entorpecente, relatos de policiais que flagraram a conduta e apreensão de elementos típicos do comércio de drogas (balança de precisão e dinheiro). 6. As provas dos autos demonstram que as munições e a arma de fogo, com numeração suprimida, eram de propriedade do réu, levando à sua condenação pela prática dos crimes do art. 12, caput, c/c art. 16, § 1o, I, ambos do Estatuto do Desarmamento. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar suscitada pela Acusação acolhida. No mérito, recurso da Acusação provido. Recurso do réu desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 12, caput, 16, §1o, inciso I, ambos da Lei 10.826/2003, ao argumento de ser devida a absorção dos delitos de porte de arma de fogo e munição pelo crime de tráfico de drogas, por ser meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática da traficância, pugnando pela aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1.259 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 12, caput, 16, §1o, inciso I, ambos da Lei 10.826/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74881934): Oportuno destacar que, embora as munições e a arma de fogo tenham sido localizadas na residência do réu, onde também havia porções de drogas, não há evidência de vínculo direto do artefato com o comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, que era utilizado para assegurar o sucesso da atividade criminosa. Ademais, o simples fato de o acusado ter ameaçado, por meio do aplicativo Whatsapp, uma “cliente” com “tiro na cabeça”, caso ela registrasse na polícia a sua insatisfação com a droga adquirida, não é suficiente para demonstrar a instrumentalidade entre os crimes. Nesse contexto, é evidente que, ao reconhecer a incidência do concurso material, o acórdão tratou os delitos como autônomos e independentes, tendo em vista a inexistência de vínculo subjetivo ou unidade de desígnios entre as condutas. Assim, a menção expressa ao Tema 1259/STJ não é obrigatória. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002